Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ROBERTO COUTO BARROS e NUBIA VANESA TORQUATO BARROS, contra decisão interlocutória (ID 70299875) proferida nos autos da ação civil pública n.° 0099451-87.2004.8.07.0001, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa BARROS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA –EPP. Em suas razões recursais (ID 2436607), os agravantes alegam que “não agiram de má fé, como quer fazer crer o Ministério Público e nunca se aproveitaram do suposto patrimônio da empresa no qual eram sócios, ao contrário esforçaram-se para manter a empresa em funcionamento, e como consequência perderam todo seu patrimônio pessoal, comprovando-se tal alegação pelo IRPF anexo”. Aduzem que “para se ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e se estender os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações suas para o patrimônio dos seus sócios é preciso que esteja configurada a confusão patrimonial (entre o patrimônio da pessoa jurídica e o de seu integrante) ou o desvio de finalidade (a pessoa jurídica deve estar sendo utilizada pelo seu integrante para uma finalidade distinta daquela para a qual foi criada)”. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a inclusão dos sócios no polo passivo do feito e extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica aberto na instância de origem. Sem preparo, em razão do pedido de justiça gratuita formulado nas razões do recurso. Contrarrazões ID 25041352. DECIDO. Pois bem, conforme Ofício de ID 26067635, verifico que foi proferida, em 28/05/2021, decisão nos autos do processo originário n.° 0099451-87.2004.8.07.0018 no sentido de indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (ID 93180838 dos autos de origem). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.